Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a execução não poderia ser pleiteada em autos apartados e de forma autônoma ao processo no qual o título judicial foi constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível ao advogado promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em processo autônomo e distinto daquele em que o título executivo foi formado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura ao advogado o direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais, podendo o causídico promover a execução nos mesmos autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência.
O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94 reforça a faculdade conferida ao advogado, permitindo-lhe a escolha da via judicial mais conveniente para a execução de seus honorários, seja nos próprios autos da condenação principal ou em ação autônoma.
A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do advogado para ajuizar ação autônoma para a execução de honorários sucumbenciais, considerando configurado o interesse processual quando o cumprimento de sentença é promovido em autos apartados, com fundamento no direito autônomo do advogado.
A sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual carece de respaldo legal, uma vez que o direito de promover a execução em autos apartados é expressamente previsto no Estatuto da Advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O advogado tem o direito autônomo de promover a execução de honorários sucumbenciais, podendo fazê-lo nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência, conforme previsto no art. 23 e no §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, inciso II e parágrafo único; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1189926, 07022813420198070006, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 24/07/2019; TJDFT, Acórdão 1193250, 07055145420198070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 07/08/2019; TJDFT, Acórdão 1205756, 07072358720198070018, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, j. 25/09/2019.